Tribunal: TJDFT
Processo: 0705388-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ERRO MÉDICO. PARTO NORMAL. RETOCELE. PERÍCIA JUDICIAL. NEGLIGÊNCIA OU IMPERÍCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que consagra a teoria do risco administrativo, a responsabilidade civil do Estado (lato sensu) é objetiva, de modo que basta a existência de uma ação, mesmo que lícita, ou omissão específica ou qualificada, de um prejuízo e do nexo de causalidade entre esses dois elementos, para que se imponha o dever de indenizar.
2 – A responsabilidade civil, seja objetiva ou subjetiva, de hospitais e médicos só surge se a lesão sofrida advier de conduta inadequada praticada pelo profissional da saúde, sendo certo que, sem embargo da discussão acerca da natureza jurídica da obrigação do médico, os profissionais devem laborar com a técnica adequada e com procedimentos corretos, consentâneos com os padrões e avanços oferecidos pela ciência médica daquele momento.
3 – Conforme apurado em perícia judicial, embora exista relação causal entre a gravidez, o parto e a retocele, a ocorrência desta última não denota atuação negligente ou imperícia da equipe médica, tratando-se de evento imprevisível e comum nos partos naturais. Assim, ausente erro médico ou negligência na condução do parto, bem como nexo de causalidade entre a atuação ou omissão estatal e o resultado lesivo, descabe cogitar-se a imposição ao Distrito Federal do dever de reparar os danos morais e estéticos alegados pela Recorrente.
Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.